Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM O PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA.
1. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, no julgamento do HC coletivo n. 568.693-ES, “a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.” (HC 583.967/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
2. Diante da hipossuficiência econômica, é possível a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança, ressalvada a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem concedida.